Tribunal: TJMT
Processo: 1001458-03.2023.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001458-03.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ADRIANA MARIA DE ARRUDA - CPF: 046.349.601-92 (IMPETRANTE), Carlos José Rondon Luz (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. RECURSO INOMINADO DECLARADO DESERTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE NA DECISÃO ATACADA. SEGURANÇA DENEGADA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança em que se combate ato tido por ilegal do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, onde foi negado seguimento a recurso inominado por não ter a parte impetrante comprovado a falta de capacidade financeira do pagamento das custas processuais, oportunizando o parcelamento do preparo recursal.

Diz a impetrante que a Lei 13.105/2015, concede as pessoas, jurídica ou natural, que tenham insuficiência de recursos a gratuidade de justiça, presumindo-se verdadeiras suas alegações, sendo que a negativa de processamento do seu recurso é ato de autoridade realizado de forma ilegal ferindo seu direito líquido e certo.

A liminar foi indeferida.

Não foram apresentadas informações.

O litisconsorte apresentou manifestação pugnando pela denegação da ordem.

O Ministério Público registrou ciência da decisão proferida nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O mandado de segurança é ação especial constitucional destinada a combater ato ilegal de autoridade que atente contra direito líquido e certo do cidadão, conforme disposição constitucional em vigor.

No âmbito dos juizados especiais, quando não existe recurso cabível para o combate de decisão de cunho incidental, a doutrina e a jurisprudência já reconhecem a muito tempo a possibilidade jurídica da impetração d mandado de segurança as turmas recursais.

Pois bem.

Da análise do remédio heroico estou convencido de que não existe direito líquido e certo a ser protegido, pois não houve teratologia na decisão judicial que negou a gratuidade de justiça e considerou deserto o recurso da parte impetrante por não ter sido recolhida as custas.

O que se tem na espécie
sub oculis
é a impetrante buscando corrigir um ato de desídia processual, relativo a despacho do juízo monocrático que não foi atendido a tempo e modo devidos quando regularmente intimada pelo magistrado
a quo
.

Com efeito, a autoridade tida por coatora determinou a intimação para comprovação da hipossuficiência para fins de análise de gratuidade de justiça, sendo certo que o causídico da impetrante foi intimado e não cumpriu regularmente com o seu dever profissional e agora busca pela via oblíqua desta impetração fazer com que seu recurso suba a turma recursal. Essa a síntese dos fatos retirados dos autos.

Confira-se trecho da decisão tida por teratológica,
verbis
:

[...]

Sem prejuízo, indefiro, por ora, a gratuidade de justiça pleiteada no Recurso Inominado interposto no ID 128069109, pois em análise prefacial a recorrente não demonstrou ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 98, § 1o, do NCPC/2015.

Não basta a simples declaração de hipossuficiência para que seja deferido o pedido de gratuidade da justiça, devendo a parte interessada comprovar tal situação, à luz do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Verifica-se nos autos que a recorrente não trouxe qualquer documentação eficaz que comprovasse sua situação financeira, que a tornasse incapaz de suportar as custas processuais.

Sendo assim, INTIME-SE a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar documentos capazes de demonstrar sua situação econômica, dentre eles:

a)

Cópias da Carteira de Trabalho e Previdência Social;

b)

Os 03 (três) últimos holerites;

c)

Declaração do Imposto de Renda anual, caso declare.

Na hipótese de não comprovar ser beneficiária da justiça gratuita, deverá efetuar o pagamento das custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não recebimento do recurso.

Cumpra-se.
[...]

Como se vê deste trecho do decisório, nada fez o juízo impetrado de errado que possa ser considerado ato ilegal, exercitando apenas um ato jurisdicional legal e legítimo para poder apreciar com consistência jurídica se era o caso, ou não, de deferimento da gratuidade de justiça no caso concreto. A parte interessada por seu procurador deveria ter tomado as providências a seu cargo para demonstrar que fazia jus ao benefício legal e assim não o fez, razão pela qual responde por sua desídia.

Nesse sentido cito o seguinte paradigma das turmas recursais:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. RECURSO INOMINADO DECLARADO DESERTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE NA DECISÃO ATACADA. SEGURANÇA DENEGADA.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto.

Inexistindo prova de direito liquido e certo, ou que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, que são requisitos para a concessão da segurança, a segurança deve ser denegada.

(N.U 1000550-43.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Desse modo, dar procedência a impetração seria desprestigiar o ato judicante praticado regular, legal e legitimamente pelo magistrado de primeira instância, o que não deve ser feito na análise final deste mandado de segurança, tendo em vista que isso seria afrontar toda a lógica do sistema processual e prestigiar quem não atuou na devida forma quando intimado.

Posto isso, denego a ordem, pois não há vilipendio a direito líquido e certo a ser corrigido nesta impetração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024